Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PONTO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Caracterizada a omissão quanto ao tema da redistribuição dos honorários de sucumbência, impõe-se a integração do julgado para incluir a necessária fundamentação, sem, contudo, atribuir efeito modificativo ao recurso.
3 – O parcial provimento do recurso de Apelação do Réu, ora Embargante, alterando os alimentos de 40% (quarenta por cento) para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo não tem o condão de impor qualquer alteração da distribuição dos encargos da sucumbência estipulados na sentença, uma vez que o ora Embargante permanece sucumbente em maior parcela do pleito inicial e que foi reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente na sentença.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.